Tribunal: CARF
Processo: 19311.000060/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000060/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.170 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
STARBOAT DO BRASIL BARCOS INFLAVEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. RECURSO
REPETITIVO. CARF. REGIMENTO
A ausência de trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal com
repercussão geral, acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, impede a aplicação da mesma no âmbito do CARF por força do art. 62,
§2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, e, portanto, não é o caso de
aplicação obrigatória desse precedente ao caso concreto.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário
em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo
artigo 61-A, §2o do RICARF.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE. Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações
no processo administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte,
conforme Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000060/2011-16
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000060/2011-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A Ação Fiscal teve começo com o Termo de Início de Procedimento Fiscal datado
de 27/09/2010, com ciência pessoal através de diligência ao domicílio do Contribuinte em
28/09/2010, ao Sr. Ricardo de Souza Cirino, funcionário, através do qual o Contribuinte foi
intimado a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, os seguinte documentos referentes ao
anocalendário de 2006: Livros Diário e Razão, escriturados de acordo com a Legislação
Fiscal/Comercial, ou Livro-Caixa; Livro Registro de Entradas; Livro Registro de
Saídas; Livro Registro de Apuração do ICMS; Livro Registro de Apuração do IPI; Livro
Registro de Inventário; e Contrato/Estatuto Social e suas alterações, sendo que os documentos
comprobatórios dos registros efetuados na escrituração fiscal deveriam ficar à disposição da
Fiscalização para eventuais verificações, caso necessário.
O contribuinte pediu prorrogação do prazo por 20 dias. Pedido que foi deferido.
Em 23/11/2010 o Contribuinte foi cientificado, por via postal, A.R. RM
04768887-4 BR sobre o Termo de Constatação Fiscal de 18/11/2010, no qual fica constatado o
atendimento parcial das Intimações anteriores, e, com Reintimação para apresentação, no prazo
de 05 (cinco) dias, dos seguintes documentos: Livro Razão, escriturado de acordo com a
Legislação Fiscal/Comercial, ou Livro-Caixa; Livro Registro de Entradas; Livro Registro de
Saídas; Livro Registro de Apuração do ICMS; Livro Registro de Apuração do IPI e Livro
Registro de Inventário. Através do mesmo Termo, o Contribuinte também foi intimado a
apresentar os seguintes documentos: cópias dos recibos de entrega das DCTFs referentes ao ano-
calendário 2006; cópia do recibo de entrega da D1PJ referente ao ano-calendário 2006; notas
fiscais de saída referentes ao ano-calendário 2006; esclarecimentos sobre as divergências nos
valores escriturados nos Livros Diários n°s 06 e 08; e providenciar o registro dos Livros Diários
nos Órgãos Competentes.
Dando continuidade ao Procedimento Fiscal, em 07/12/2010 o Contribuinte foi
cientificado, por via postal, A.R. RM 04768956-5 BR sobre o Termo de Constatação Fiscal de
01/12/2010, no qual fica constatado o atendimento parcial das Intimações anteriores, e, com
reintimação para apresentação, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, dos seguintes
documentos/elementos referentes ao ano-calendário 2006: Livro Registro de Entradas; Livro
Registro de Saídas; Livro Registro de Apuração do ICMS; Livro Registro de Apuração do IPI ; e
Notas Fiscais de Saídas. Através do mesmo Termo, o Contribuinte também foi intimado a
esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, os motivos da apresentação das declarações DIPJ e DCTFs,
referentes ao ano-calendário 2006, com valores zerados, não informando os valores reais das
operações efetivamente realizadas.
Dando prosseguimento à Fiscalização, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal de
09/02/2011, intimando o Contribuinte a manifestar-se, em 05 (cinco) dias sobre o Anexo I -
Demonstrativo de Divergências entre Tributos apurados e valores confessados em Parcelamento
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000060/2011-16

( processo n° 13837.0003982007-78), com ciência por via postal em 14/02/2011, conforme A.R.
n° RM 01040408 9 BR.
Decorrido o prazo da intimação, constatou-se que o Contribuinte não apresentou
nenhuma manifestação sobre o Termo de Intimação Fiscal de 09/02/2011.
A fiscalização constatou dos sistemas da RFB, que o Sujeito Passivo apresentou
movimentação durante o ano-calendário de 2006, no valor total de R$ 4.928.648,20. Todavia,
tanto a Declaração de Informações Econômico-Fiscais-DIPJ 2007 original, quanto as
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFs originais, foram apresentadas
com valores zerados.
A fiscalização, também, constatou, que apesar de apresentar as Declarações
Fiscais com valores zerados, o Sujeito Passivo confessou parcialmente os débitos referentes ao
ano-calendário 2006 através de pedido de parcelamento, formalizado no processo administrativo
13837.000398/2007-78.
De posse dos Livros Fiscais e Comerciais e das cópias das notas fiscais de saídas
apresentadas pelo Sujeito Passivo, a fiscalização realizou à apuração dos tributos e contribuições
federais devidas no período, e, confrontou estes valores com os débitos consolidados no processo
administrativo de parcelamento n° 13837.000398/2007-78. A partir deste procedimento, a
fiscalização apurou as seguintes diferenças de recolhimentos de tributos:
O contribuinte apresentou sua impugnação, onde consta (resumo):
O contribuinte alega que regularizou suas declarações;
Alega, também, que não haveria motivo para a multa de 75%, haja vista que os
valores foram declarados quando parcelados;
O auto de infração teria sido lavrado por presunção;
O auto de infração teria afrontado o princípio da segurança jurídica, estrita
tipicidade, capacidade contributiva;
Quanto ao CSLL o lançamento teria considerado a limitação de 30% para
compensação da base de cálculo negativa;
A Lei no 8.981/95 não encontra guarida em nosso sistema jurídico;
Quanto ao Cofins, estes devem ser calculados retirando tributos indiretos e
receitas financeiras;
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000060/2011-16

Anexa jurisprudência;
Suscita multa de 20%, e que 75% foge da capacidade contributiva, razoabilidade e
proporcionalidade;

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte,
nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2006
DIFERENÇA CONFESSADO DECLARADO
A diferença entre o confessados e o escriturado pelo próprio contribuinte
só pode ser ilidida com provas robustas feitas pelo próprio contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.44/64 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, após apresentar um histórico dos fatos, apresenta tese de ocorrência
de prescrição intercorrente. Alega que a ciência do auto de infração ocorreu em 19/04/2011,
enquanto que a intimação da decisão do julgamento pela DRJ ocorreu em 02/047/2019.
Quanto à súmula 11 deste CARF, afirma:
“Esclarece, todavia, que não desconhece a Súmula no 11 do CARF que veda, em
regra, a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, entretanto,
deve-se ponderar tal entendimento com base nos DEVERES de conduta da
administração pública delineado no artigo 37 da Constituição Federal, assim como o
devido processo legal e a possibilidade de aplicação de outros institutos pela analogia’

Em pedido preliminar ( e alternativo) pede que, caso não seja reconhecida a
prescrição intercorrente, que se declare a decadência:
“Subsidiariamente, se for interpretada a ausência de legislação que permita a
aplicação da prescrição intercorrente ao presente feito, pede-se que ao menos seja
reconhecida a decadência, dado ao fato de não haver expressmente na legislação que o
tramite de processo administrativo obsta a fruição do prazo decadencial, haja vista que
causas suspensivas e interruptivas apenas são previstas no que se refere à prescrição,
se formos considerar a literalidade normativa!”

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000060/2011-16

Sobre o mérito, repisa a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
COFINS. Relembra o conhecido julgamento do Recurso Extraordinário 574706, que excluiu o
ICMS da apuração da PIS e COFINS.
Apresenta ementas de julgados de tribunais , bem como deste próprio Conselho,
que admitem a aplicação da decisão proferida no RE 574.706.
Quando a este tema, relembremos que o acórdão recorrido assim decidiu:
“Quanto ao Cofins alega receitas financeiras, mas não colaciona nenhuma
prova. Quanto aos tributos indiretos, especificamente o ICMS, não há, ainda como a
esfera administrativa excluí-los, pois, a matéria ainda esta sendo decidida pelo STF”.

Ao final, pede o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, alternativamente,
a declaração da decadência;
No mérito pede a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS,
aplicando o teor da decisão do RE 574.706.
Pede também o direito à sustentação oral e intimação do seu procurador com
antecedência mínima de cinco dias.
É o relatório.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 02/04/2019 conforme e-fls. 419 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 02/05/2019 conforme e-
fls. 420.
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000060/2011-16

Preliminar
Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta da defesa, mais precisamente às fls. 442 do e-processo, um pedido de
“direito de sustentação oral, sendo intimado o procurador com antecedência mínima de 5 dias
úteis da data designada para a sessão de julgamento.”
Todavia, convém desde logo informar que nenhum dos pedidos merece prosperar.
Quanto à solicitação para realização de sustentação oral, perceba-se que ela não
foi realizada nos termos da Portaria MF no 343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF.
O contribuinte não cumpriu com o exposto na norma.
Esse entendimento, inclusive, é assente nas turmas extraordinárias das três seções
de julgamento deste Conselho, veja-se:
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. A sustentação oral por mandatário da
Recorrente é realizada nos termos do artigo 61-A, §2o do RICARF. (Processo no
13830.902837/2009-19. Acórdão no 1002-000.914. Sessão de 07/11/2019)
SUSTENTAÇÃO ORAL. SOLICITAÇÃO. O recurso voluntário não é o instrumento
adequado para solicitação de sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo
interessado mediante preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio
do CARF na internet, com observância, dos prazos regimentais. (Processo no
19707.000100/2007-91. Acórdão no 2001-001.519. Sessão de 17/12/2019)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO. O pedido de
sustentação oral deve observar o que dispõe o art. 61-A, §2o, do Anexo II do Regimento
do Interno do CARF (RICARF). Processo no 10840.902163/2008-56. Acórdão no
3003-000.332. Sessão de 08/07/2019)
Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação realizada nos autos.
Pedido de intimação por meio de publicação efetuada em nome do representante legal do
contribuinte
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000060/2011-16

No processo administrativo fiscal as intimações são realizadas no endereço
tributário eleito pelo próprio contribuinte, conforme destacado pelo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)
Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conforme determina o artigo 72 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido
contrario.
Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
Com relação à pretensão de anular o lançamento por ter havido prescrição
intercorrente, não há de se lograr êxito.
Em que pesem bem manejados argumentos da defesa, a questão da possibilidade
de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por
este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.
DO MÉRITO
Quanto ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições PIS
e COFINS, penso que não assiste razão à recorrente.
Alega a recorrente a apuração das contribuições lançadas no auto de infração
deveria ser reformulada para se adequar ao teor da decisão proferido no Recurso Extraordinário
574.706 do STF que tem a seguinte ementa:
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000060/2011-16

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO
ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou
serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil.
O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o
total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas
saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A
análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O
regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele
na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3.
Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente
para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE
574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02­10­2017)”

O assunto não é pacífico neste Conselho. Havendo turmas ordinárias e
extraordinárias que entendem pela aplicação ou não do RE 574.706, a depender de sua
composição no momento do julgamento.
Diante de tal divergência, entendo que o posicionamento mais justo é não estender
os efeitos da decisão do STF ao caso aqui analisado pois, como é sabido, até o presente momento
aguarda-se julgamento do Supremo Tribunal Federal quanto à modulação dos efeitos da decisão.
O Conselho Superior de Recursos Fiscais, em recente julgamento de Recurso
Especial de divergência no processo 10880.674238/2011-22, decidiu pela não aplicação do RE
574.706:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/09/2001
BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS
SOBRE VENDAS DEVIDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE.
IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ICMS, devido sobre operações de venda na condição de
contribuinte, inclui-se na base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins.
Entendeu o relator do voto que a decisão do STF não poderia ser aplicada
justamente por que não houve trânsito em julgado:
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000060/2011-16

“Em seguida, entendo não ser vinculante a decisão do STF esgrimida pela
recorrente, por não ter ocorrido trânsito em julgado formal, haja vista estar-se ainda
aguardando apreciação de embargos de declaração no RE 574.706/PR.”
Assim, se é incontestável que o STF firmou entendimento no sentido de que o
ICMS não compõem a base de cálculo do PIS e COFINS, é certo também que a aplicação dos
efeitos desta decisão ainda são incertos. E caberá exclusivamente ao STF decidir.
DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO
A despeito das conclusões aqui propostas, verifico que pode ter ocorrido um erro
de sistema que possa ter inscrito em Dívida Ativa da União os débitos idênticos aos aqui
lançados (valores principais apenas).
Vejamos:
A autoridade fiscal lançou os seguintes tributos:
TRIBUTO
PA
VALOR
LANÇADO
IRPJ
3o TRIM/2006
R$ 1.798,80
CSLL
3o TRIM/2006
R$ 1.498,99
PIS
set/06
R$ 974,35
PIS
out/06
R$ 926,25
COFINS
set/06
R$ 4.497,00
COFINS
out/06
R$ 4.275,00
R$ 13.970,39

Ocorre que nos sistema e-processo constam alguns processos fiscais de cobrança
localizados atualmente na Procuradoria da Fazenda Nacional com débitos inscritos em DAU em
valores e períodos de apuração idênticos aos aqui tratados:

PAF
TRIBUTO
DÉBITO EM DAU
PA
DCTF
13839.507290/2011-78
CSLL
R$ 1.499,00
01/07/2006 100.2006.2010.2030371154
13839.507289/2011-43
PIS
R$ 974,35
01/09/2006 100.2006.2010.2030371154
13839.507289/2011-43
PIS
R$ 926,25
01/10/2006 100.2006.2010.2030371154
13839.507291/2011-12
IRPJ
R$ 1.798,80
01/07/2006 100.2006.2010.2030371154
3839.507292/2011-67
COFINS
R$ 4.497,00
01/09/2006 100.2006.2010.2030371154
3839.507292/2011-67
COFINS
R$ 4.275,00
01/10/2006 100.2006.2010.2030371154
R$ 13.970,40

No termo de constatação fiscal, na e-fl.708, a autoridade fiscal relata que a
recorrente transmitiu DCTF informando os valores que estavam sendo submetidos a
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000060/2011-16

procedimento de lançamento fiscal, mas em decorrência do início do procedimento de
fiscalização, tais declarações não seriam aceitas:
“Em 10/12/2010, sob Procedimento Fiscal, o Contribuinte apresentou as DCTFs
retificadoras n°s 2010440224 e 2030371154, desta vez informando os valores de
acordo com a escrituração contábil e fiscal.
Nos termos da legislação tributária em vigor ( artigo 12, § 2 o , Inciso III da IN
SRF 695/2006 e artigo 7o § Io do Decreto 70.235/1972), para fins de aplicação da
multa de ofício serão desconsideradas as DCTFs retificadoras n°s 2010440224 e
2030371154, apresentadas pelo Contribuinte em 10/12/2010, por terem sido
apresentadas durante o presente Procedimento Fiscal (período que o Contribuinte
encontrava-se sem espontaneidade para entrega das declarações).”
Portanto, há elementos que indiquem, numa análise precária e sem qualquer
pretensão dar a palavra final, de que os débitos informados em DCTF, ainda que
desconsiderados pela fiscalização, não foram excluídos nos sistemas da RFB. E por não terem
sido recolhidos, posto que a recorrente estava contestando os débitos nos presentes autos, podem
ter sido inscritos em DAU.
Deste modo, sugerimos à Unidade de origem da RFB a análise da viabilidade de
um início de um procedimento de revisão de ofício, para, ao menos, aproveitar os pagamentos
que a recorrente realizou junto à PGFN, ainda que parcelados. Obviamente, trata-se de mera
sugestão, pois somente a DRF que jurisdiciona a recorrente é que possui as condições e a
competência regimental para analisar a questão com profundidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para , no mérito
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital